Tribunal: STJ
Processo: 0381054-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040171 - RJ(2025/0381054-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON PIERRE CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: ELOISA REIS DE ASSIS DO NASCIMENTO - RJ196925
ANA BEATRIZ FERREIRA MACHADO - RJ218455
LUANA CRISTINA LOPES - RJ224978
KENYA VANESSA LIMA ARAÚJO DE JESUS - RJ129516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO
CORPUS
DE
NULIDADE
ABSOLUTA
POR
AUSÊNCIA
DE
QUESITO
OBRIGATÓRIO. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO DEVIDAMENTE
FORMULADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE
APELAÇÃO
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO
CONCRETO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 9aa34eac-53e7-4535-987e-0264d8de1da0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040171 - RJ (2025/0381054-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON PIERRE CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: ELOISA REIS DE ASSIS DO NASCIMENTO - RJ196925
ANA BEATRIZ FERREIRA MACHADO - RJ218455
LUANA CRISTINA LOPES - RJ224978
KENYA VANESSA LIMA ARAÚJO DE JESUS - RJ129516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE
CORPUS
NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO.
QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO DEVIDAMENTE FORMULADO.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE
DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON PIERRE CRUZ
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 213/216):
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO
HABEAS CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES ABSOLUTAS ALEGADAS. RECURSO DE
APELAÇÃO PENDENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NULIDADES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO EFETIVO.
não conhecido.
Writ
Documento eletrônico VDA52999539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:17
Código de Controle do Documento: 6bfdb12f-74b4-489f-a082-2489848da739

Nesta via, a defesa sustenta que a ausência de quesitação obrigatória sobre
tese de autodefesa constitui nulidade absoluta insuscetível de preclusão, nos termos da
Súmula 156 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o agravante, em seu
interrogatório perante o Conselho de Sentença, alegou ausência de dolo e a
possibilidade de disparo acidental, tese diversa daquela apresentada pela defesa técnica,
que deveria ter sido submetida aos jurados mediante quesito específico. Alega que o
prejuízo é presumido em se tratando de nulidade absoluta e que não se aplica ao caso a
tese da nulidade de algibeira, por tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de
ofício.
Requer (fl. 226):
a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental para o fim de
reformar integralmente a respeitável decisão monocrática agravada;
b) Consequentemente, que esta Colenda Turma conheça e julgue o mérito do
Habeas Corpus impetrado, para, ao final, conceder a ordem, declarando a nulidade
absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando que o
Agravante seja submetido a novo julgamento, com a estrita observância das
formalidades legais.
c) Com a concessão da ordem, que seja expedido alvará de soltura para que
possa aguardar novo julgamento em liberdade.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
De início, tem-se que a análise detida da sentença condenatória e da ata de
julgamento do Tribunal do Júri, constantes às fls. 63/70 e 131/137, demonstra que foi
regularmente formulado o quesito absolutório genérico previsto no
III, do Código
art. 483,
de Processo Penal, oportunizando ao Conselho de Sentença pronunciar-se sobre
eventual absolvição do acusado. O referido dispositivo legal estabelece que, após os
quesitos referentes aos fatos principais e às circunstâncias, será formulado quesito com
a seguinte redação: "O jurado absolve o acusado?". Tal quesitação, de natureza genérica
e obrigatória, permite aos jurados manifestarem-se sobre qualquer fundamento
absolutório, inclusive aqueles relacionados à ausência de dolo, excludentes de ilicitude,
de culpabilidade ou qualquer outra circunstância que afaste a responsabilidade penal do
réu.
A sistemática do procedimento do júri, após a reforma implementada pela Lei
n. 11.689/2008, privilegia a soberania dos veredictos ao conferir aos jurados ampla
Documento eletrônico VDA52999539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:17
Código de Controle do Documento: 6bfdb12f-74b4-489f-a082-2489848da739

liberdade para absolver o acusado mediante a resposta ao quesito absolutório genérico,
independentemente de quesitação específica sobre cada tese defensiva. Essa
formulação ampla atende ao comando constitucional da plenitude de defesa e à lógica do
julgamento popular, permitindo que o Conselho de Sentença decida segundo sua íntima
convicção sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos apresentados durante a sessão
plenária.
No caso em exame, tendo sido regularmente formulado o quesito absolutório
genérico do
III, do CPP, e tendo o Conselho de Sentença respondido
art. 483,
negativamente a tal questionamento, não há que se falar em cerceamento de defesa ou
em ausência de quesito obrigatório. Os jurados tiveram plena oportunidade de absolver o
acusado caso entendessem pela ausência de dolo, por disparo acidental ou por qualquer
outro fundamento que afastasse a responsabilidade penal. A resposta negativa ao
quesito absolutório genérico demonstra que o corpo de jurados, no exercício soberano de
sua função constitucional, rejeitou todas as teses absolutórias, incluindo aquelas
eventualmente sustentadas pelo próprio acusado em seu interrogatório.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
formulação do quesito absolutório genérico supre a necessidade de quesitação
específica sobre teses defensivas, salvo quando a lei expressamente exigir quesito
individualizado, como ocorre com as qualificadoras, causas de aumento e diminuição de
pena, e demais circunstâncias que influenciam a dosimetria. Não se insere nessa
categoria a alegação genérica de ausência de dolo ou de disparo acidental, que podem e
devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença por meio do quesito absolutório
genérico.
Ainda que assim não fosse, subsistem os demais fundamentos da decisão
agravada que obstam o conhecimento do
. Há recurso de apelação pendente de
writ
julgamento no Tribunal estadual, interposto contra a mesma sentença condenatória ora
questionada. A tramitação concomitante de recursos próprios e de
contra
habeas corpus
o mesmo ato judicial configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, gerando
preclusão consumativa que impede o exame da matéria pela via mandamental. A
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do
protocolizado por último, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e
configuração de preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA52999539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:17
Código de Controle do Documento: 6bfdb12f-74b4-489f-a082-2489848da739

Mesmo que superados os óbices processuais acima apontados, verifica-se
que a defesa não suscitou a alegada nulidade no momento processual adequado,
caracterizando preclusão. As eventuais nulidades, sejam absolutas ou relativas, devem
ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos,
sob pena de preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, embora reconheça que nulidades absolutas não se convalidam pelo
decurso do tempo, exige que sejam suscitadas tempestivamente, não se admitindo a
chamada nulidade de algibeira, caracterizada pela insurgência estratégica e tardia da
defesa mesmo após a ciência do vício.
No presente caso, constata-se que a defesa técnica que atuou durante a
sessão plenária do júri e na fase recursal imediatamente subsequente não suscitou
qualquer irregularidade quanto à quesitação, somente vindo a atual defesa a alegar o
vício após o esgotamento das vias recursais ordinárias e a prolação de decisão pelo
Tribunal estadual. Tal conduta configura típica hipótese de nulidade de algibeira, não
merecendo acolhida por esta Corte Superior. A jurisprudência é firme no sentido de que
não se pode permitir que a parte permaneça inerte diante de vício processual do qual
tem conhecimento para posteriormente, quando a decisão lhe for desfavorável, invocá-lo
como fundamento para a anulação do julgamento.
Registre-se, ainda, que mesmo em se tratando de nulidade absoluta, a
jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto e efetivo à defesa, nos termos
do princípio
. No caso em análise, a defesa não demonstrou qual
pas de nullité sans grief
teria sido o prejuízo efetivamente suportado com a suposta ausência de quesitação
específica, considerando que o quesito absolutório genérico permitia aos jurados a
absolvição por qualquer fundamento. Não foi demonstrado de que forma a renovação do
ato processual beneficiaria o agravante. A via estreita do
não permite o
habeas corpus
aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se
concluir pela efetiva configuração de prejuízo à defesa.
A condenação, por si só, não caracteriza prejuízo apto a ensejar o
reconhecimento de nulidade, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse
ocorrido o vício alegado, o resultado do julgamento seria diverso, com absolvição ou
desclassificação da conduta, hipótese não demonstrada nos autos. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que incumbe à defesa o ônus de
Documento eletrônico VDA52999539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:17
Código de Controle do Documento: 6bfdb12f-74b4-489f-a082-2489848da739

demonstrar o nexo de causalidade entre o vício apontado e o resultado desfavorável
obtido no julgamento, não bastando a alegação genérica e abstrata de irregularidade
processual.
Por fim, cumpre ressaltar que os precedentes jurisprudenciais colacionados
pela defesa não se aplicam ao caso em análise, pois tratam de hipóteses em que
efetivamente não foi formulado o quesito absolutório genérico ou em que a lei
expressamente exigia quesitação específica sobre determinada circunstância, situações
que não se verificam nos presentes autos. A Súmula 156 do Supremo Tribunal Federal
refere-se à ausência de quesito obrigatório, categoria na qual se inserem o quesito sobre
autoria, materialidade e o quesito absolutório genérico, todos devidamente formulados no
julgamento do agravante.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52999539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:17
Código de Controle do Documento: 6bfdb12f-74b4-489f-a082-2489848da739

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.171 / RJ
Número Registro: 2025/0381054-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00587233620258190000
00963457920188190038
587233620258190000
861014422018
963457920188190038
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KENYA VANESSA LIMA ARAUJO DE JESUS
ADVOGADA
: KENYA VANESSA LIMA ARAÚJO DE JESUS - RJ129516
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANDERSON PIERRE CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS : KENYA VANESSA LIMA ARAÚJO DE JESUS - RJ129516
ELOISA REIS DE ASSIS DO NASCIMENTO - RJ196925
ANA BEATRIZ FERREIRA MACHADO - RJ218455
LUANA CRISTINA LOPES - RJ224978
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54471727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: 2186d7cd-73d0-4b3b-a4ba-d0d8d24336d3

AGRAVANTE : ANDERSON PIERRE CRUZ (PRESO)
ADVOGADOS : ELOISA REIS DE ASSIS DO NASCIMENTO - RJ196925
ANA BEATRIZ FERREIRA MACHADO - RJ218455
LUANA CRISTINA LOPES - RJ224978
KENYA VANESSA LIMA ARAÚJO DE JESUS - RJ129516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: 2186d7cd-73d0-4b3b-a4ba-d0d8d24336d3